Tribunal: TJES
Processo: 5025279-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025279-94.2021.8.08.0024

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito quanto às cobranças decorrentes de linha não portada e multa de fidelização, bem como confirmar tutela de urgência.

2. O condomínio autor alegou ter solicitado a portabilidade de todas as linhas contratadas, permanecendo uma delas ativa por falha sistêmica da operadora, com posterior cobrança de faturas, além de multa por fidelização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível débito decorrente de cobranças realizadas após pedido de portabilidade integral das linhas, sem comprovação de utilização dos serviços; e (ii) saber se é válida a cobrança de multa por fidelização fundada em cláusula supostamente renovada de forma automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, uma vez que o condomínio edilício se equipara a consumidor quando contrata serviços como destinatário final, em situação de vulnerabilidade técnica.

5. O pedido de portabilidade implica rescisão do contrato com a operadora doadora, sendo indevidas as cobranças posteriores quando não comprovada a efetiva utilização dos serviços, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A manutenção da linha ativa por erro sistêmico da fornecedora e a emissão de faturas após o pedido de cancelamento configuram ato ilícito, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. A cláusula de fidelização, por restringir direitos do consumidor, não se renova automaticamente com a prorrogação do contrato de prestação de serviços, exigindo manifestação expressa de vontade, razão pela qual é inexigível a multa rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança por serviços de telefonia após pedido de portabilidade quando não comprovada a efetiva utilização da linha. 2. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica prorrogação automática da cláusula de fidelização, sendo inexigível a multa rescisória sem manifestação expressa do consumidor”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 51, I e IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000979-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0027621-04.2019.8.08.0035, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012547-81.2021.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025279-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito quanto às cobranças decorrentes de linha não portada e multa de fidelização, bem como confirmar tutela de urgência.

2. O condomínio autor alegou ter solicitado a portabilidade de todas as linhas contratadas, permanecendo uma delas ativa por falha sistêmica da operadora, com posterior cobrança de faturas, além de multa por fidelização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível débito decorrente de cobranças realizadas após pedido de portabilidade integral das linhas, sem comprovação de utilização dos serviços; e (ii) saber se é válida a cobrança de multa por fidelização fundada em cláusula supostamente renovada de forma automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, uma vez que o condomínio edilício se equipara a consumidor quando contrata serviços como destinatário final, em situação de vulnerabilidade técnica.

5. O pedido de portabilidade implica rescisão do contrato com a operadora doadora, sendo indevidas as cobranças posteriores quando não comprovada a efetiva utilização dos serviços, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A manutenção da linha ativa por erro sistêmico da fornecedora e a emissão de faturas após o pedido de cancelamento configuram ato ilícito, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. A cláusula de fidelização, por restringir direitos do consumidor, não se renova automaticamente com a prorrogação do contrato de prestação de serviços, exigindo manifestação expressa de vontade, razão pela qual é inexigível a multa rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança por serviços de telefonia após pedido de portabilidade quando não comprovada a efetiva utilização da linha. 2. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica prorrogação automática da cláusula de fidelização, sendo inexigível a multa rescisória sem manifestação expressa do consumidor”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 51, I e IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000979-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0027621-04.2019.8.08.0035, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012547-81.2021.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025279-94.2021.8.08.0024

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória ajuizada por
CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da lide, confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a requerida à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17547423), a apelante sustenta, em síntese, a regularidade das cobranças e a inexistência de falha na prestação dos serviços. Em suma, aduz que teria ocorrido erro não imputável à si quanto ao pedido de portabilidade de uma das linhas, bem como, quanto à multa contratual por quebra de fidelidade, ponta sua validade ante à renovação automática do contrato.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 17547428), em que arguiu preliminar de violação à dialeticidade recursal, pugnando, por fim, pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL)

De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões (ID 14554419).

Mister ressaltar que a insurgência preliminar do apelado, de que o apelante apenas repetiu as teses genéricas, sem impugnar de forma efetiva os argumentos da sentença, não assiste razão, vez que, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal. [...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese, é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. [...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. 1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. 1.1.1. Aduz o apelado, em sede de resposta, que "a recorrente interpôs apelação cível apegada, tão somente, ao argumento de que a r. Sentença deve ser reformada, sem, contudo, apresentar um enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo Magistrado no decisum quanto a sua motivação para reconhecer a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos objetos da execução tombada sob o n. 0001766-64.2017.8.08.0041". 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal principalmente na inexistência de provas acerca da sub-rogação. 1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (Precedente do STJ). [...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Os apelantes expuseram de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais entendem que a sentença merece reforma, concentrando sua insurgência nas teses de regularidade das cobranças e a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeita-se a referida preliminar. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

(MÉRITO)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que, na origem, o Condomínio autor narra que era titular de contrato de telefonia móvel junto à ré (Contrato n.º 2145367203) e que, em 30/05/2019, solicitou a portabilidade de todas as linhas para outra operadora (Claro). Relata que, apesar do pedido expresso e da confirmação de encerramento, a linha de nº (27) 99830-5930 permaneceu ativa na base da ré devido a falha sistêmica, gerando cobranças indevidas de mensalidades, além de multa por rescisão antecipada em razão de cláusula de fidelização, culminando na negativação do nome do autor no valor de R$ 6.440,88.

O cerne da controvérsia reside na exigibilidade de débito oriundo de linha telefônica não portada mediante emissão de faturas posteriores ao pedido de cancelamento dos serviços, bem como de multa por rescisão antecipada ante a cláusula de fidelização.

Inicialmente, impõe-se destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme jurisprudência desta E. Corte, o condomínio edilício equipara-se ao consumidor quando atua na defesa dos interesses de seus condôminos ou adquire serviços como destinatário final fático, encontrando-se em posição de vulnerabilidade técnica perante a fornecedora. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. APLICAÇÃO DO CDC.CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Com base na Teoria Finalista Mitigada, aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor em favor de condomínio edilício frente a empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado em face da apelante no caso concreto. 2) A cláusula de renovação automática, unilateralmente inserida no contrato de adesão firmado entre as partes, gera benefício apenas para o fornecedor do insumo, deixando o consumidor em evidente desvantagem, posto que lhe retira o direito de não dar continuidade à relação jurídica estabelecida no momento de seu termo final. 3) Descabimento da multa contratual imposta ante o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000979-95.2021.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 22/04/2024)

Em avanço ao mérito, a prova dos autos demonstra inequivocamente que o autor solicitou a portabilidade de todas as suas linhas em 30/05/2019, tendo inclusive recebido confirmação de encerramento dos serviços por parte da Vivo. Contudo, por falha interna reconhecida inclusive pela operadora receptora em sede administrativa, a linha (27) 99830-5930 não foi migrada e permaneceu gerando cobranças.

Trata-se, pois, de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), respondendo a fornecedora objetivamente pelos danos causados. O pedido de portabilidade implica a rescisão do contrato com a operadora doadora. Se esta, por ineficiência ou erro sistêmico, mantém a linha ativa e gera faturas, tal conduta configura ato ilícito.

Sublinhe-se, ademais, que a cobrança referente à linha em questão seria devida apenas se provada a efetiva utilização/consumo, o que não ocorreu na espécie.

Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer registro de utilização de serviços pela linha (27) 99830-5930 posteriormente a 30/05/2019 nas faturas acostadas à contestação (ID 17547393), confirmando que os serviços não foram utilizados e a cobrança é indevida.

Tal conclusão encontra amparo em julgados dos Tribunais pátrios,
a contrario sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA C/C RESTITUIÇÃO DE COBRANÇAS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - SERVIÇO DE TELEFONIA . REPETIÇÃO. PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO. PROVA. NA AÇÃO QUE VISA VEDAR A COBRANÇA OU OBTER REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR FALTA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LANÇADOS EM FATURAS INCUMBE AO AUTOR PRODUZIR PROVA DA COBRANÇA OU DO PAGAMENTO E AO RÉU FAZER PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE RESTOU DEMONSTRADO A EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; E SE IMPÕE MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-RS - Apelação: 50011424120148210021 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 17/06/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PORTABILIDADE. CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A DOZE MESES. ART. 59 DA RESOLUÇÃO N. 632/2014 DA ANATEL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. COBRANÇAS DE FATURAS . RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame" (AgInt no AREsp 976 .892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal afastada. 2 . O artigo 57 da Resolução 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) estabelece prazo máximo de 12 (doze) meses para a vigência do contrato que contemple a fidelização. 3. No caso em exame, é incontroverso nos autos que o contrato foi firmado na vigência da legislação supracitada e possuía um período de carência de 24 (vinte e quatro) meses, de modo que se revela abusivo pelo descumprimento da normativa editada pela Agência Reguladora em questão, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Quanto aos valores objeto de devolução atinentes à suposta prestação de serviços de telefonia (faturas de 01/18, 02/18, 03/18 e 04/18), verifica-se que a apelada solicitou a rescisão contratual em novembro de 2017, mas ainda permaneceu recebendo faturas em período posterior,
não tendo a apelante comprovado com exatidão que o montante cobrado corresponde à efetiva utilização das linhas telefônicas
. Os documentos dos autos referem-se a apenas telas produzidas unilateralmente, sem o contraditório, que não ensejam lastro probatório adequado para desconstituir a pretensão da autora, ora apelada. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00276210420198080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 25/09/2024)

Portanto, sem razão a apelante neste tocante.

Prosseguindo, a apelante sustenta a legalidade da cobrança com base em cláusula de fidelização. Sem razão, contudo.

No que se refere à cláusula de fidelidade, a compreensão jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que, por se tratar de disposição restritiva de direitos, sua renovação não pode ser presumida, exigindo manifestação de vontade expressa do contratante. A simples prorrogação do contrato por prazo indeterminado não tem o condão de renovar, automaticamente, o período de fidelização. Assim, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da multa rescisória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO DE PERMANÊNCIA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA MULTA CONTRATUAL - DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Resolução da ANATEL de n. 632/2014, que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações dispõe que “O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente” (art . 57, § 3º). 2. O contrato de permanência entre as partes foi firmado em 23/08/2018, com prazo de permanência de 24 meses e término em 23/08/2020, sendo renovado automaticamente. Após esse prazo, foi solicitado a migração da linha para o plano pré-pago e logo, o cancelamento do plano na modalidade anteriormente contratada, sendo aplicado a empresa a multa contratual de fidelização, advinda do cancelamento do contrato de prestação de serviço de telefonia . 3.
É ilegal a multa cobrada, pois o contrato de permanência não é equivalente ao contrato de prestação de serviços, de forma que, a prorrogação do contrato não se confunde com a prorrogação da cláusula de fidelização, sob pena de manutenção eterna de um vínculo contratual, situação manifestamente abusiva. Entendimento deste e. TJES
. 4. Resta incontroverso que cabe à parte ré o ressarcimento o à parte autora do valor da multa paga em dobro, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413 .542/RS. 5. Não se desconhece que a Súmula 227 do colendo STJ estabelece que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Todavia, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a pessoa jurídica não é dotada de psique, não podendo sofrer abalos de ordem psicológica, de modo que a possibilidade da pessoa jurídica experimentar dano de ordem moral está calçada na violação de sua honra objetiva, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito, credibilidade no tráfego comercial e etc, o que não ocorreu na hipótese dos autos . Precedente deste e. TJES. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012547-81.2021.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INTIMAÇÃO NULA – PEDIDO EXPRESSO DE ENCAMINHAMENTO DA INTIMAÇÃO A UM DETERMINADO ADVOGADO – ART. 272, § 5º, DO CPC/2015 – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SEM EFEITO – MÉRITO RECURSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO – MULTA CONTRATUAL EXIGIDA – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE FIDELIDADE – INEXIGIBILIDADE DA MULTA APÓS O REGULAR PRAZO DE VIGÊNCIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRORROGAÇÃO DA FIDELIDADE – OFENSA A BOA-FÉ CONTRATUAL – CONDUTA QUE VIOLA O DISPOSTO NO ART. 51, INCISOS I E IV, DO CDC – MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA – APARENTE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Em que pese não ter havido expressa revogação do mandato anterior – que outorgava poderes ao Dr . Carlos Alberto Dias Sobral Pinto – é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual” (STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.596.176/MT, rel. Min . Ribeiro Dantas, julgado em 25/05/2021, DJe de 28/05/2021), o que descortina o desacerto da intimação destinada a causídico distinto daquele expressamente indicado pela parte para recebê-la. Por conseguinte, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso. 2)
Não há de se confundir renovação automática do contrato com a prorrogação do prazo de fidelização, por se tratarem de institutos distintos, isto é, a cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar na imposição de um novo período de fidelidade, sob pena de se eternizar o período de fidelização, mediante seguidas renovações, em manifesta ofensa ao princípio da boa-fé contratual ins
culpido nos arts. 421 e 422 do Código Civil. 3)
A cláusula que atribui ao consumidor a obrigação de notificar o fornecedor acerca de seu eventual desinteresse na renovação “com 30 dias de antecedência ao término do período”, para fins de se exonerar do pagamento da multa, implica numa verdadeira inversão do que seria logicamente esperado, a saber, que caberia ao fornecedor notificar o consumidor da proximidade da data para prorrogação do contrato e instá-lo a manifestar seu interesse em manter (ou não) as condições ajustadas e, se assim lhe aprouvesse, oferecer-lhe benefícios e vantagens para que se mantenha cliente, com a obtenção, em contrapartida, de um novel período de fidelidade
. 4) Não há informação da data precisa em que a requerida/apelante foi cientificada da determinação judicial, mas apenas da data em que noticiou o seu cumprimento, daí porque caberá ao Juízo de 1º grau verificar, em sobrevindo cumprimento de sentença relativo a eventuais astreintes, se houve tempestivo cumprimento pela parte da obrigação de fazer imposta, não obstante a ausência de sua confirmação na sentença. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006914-89 .2021.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, )

Portanto, irreparável a conclusão da sentença quanto à ilegalidade da multa, sendo acertada a declaração de inexistência do débito e de sua consequente inexigibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 17% sobre o valor do proveito econômico, eis que inexistente condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)